Tribunal: STF
Processo: MS 39860
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE TRIBUNAIS E DE JUÍZOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões dos juizados especiais do TJSP. Os impetrantes também apontam como autoridade coatora esta Suprema Corte.



    Consoante narrativa contida na petição inicial “a presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212”. Aduz que o ato coator homologou “aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020”.



    Sustenta haver violação de “acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285”, quem tem tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança.



    Aponta o Supremo Tribunal Federal também como autoridade coatora, mas não indica qual seria o ato coator emanado por esta Corte. Nesse contexto apenas afirma que “há litisconsórcio passivo pela teratologia estendida por todo o poder judiciário, decorrente de suspensão desarrazoada e desproporcional das lides que tratam do desfalque do plano verão, por atos de império”. Ao final, requer:



    “que se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0330810-70.2009.8.26.0000, de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto”.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que a exordial se apresenta na forma de um compilado de pretensões infundadas e argumentos desconexos. Inexiste definição da causa de pedir, bem como dos atos tidos como coatores. A série de fatos apresentados pelo impetrante está desprovida de qualquer lógica e também de comprovação. O impetrante não junta documentação capaz de amparar os amplos pedidos formulados e sequer aponta qual seria o ato coator proveniente desta Suprema Corte. Anoto, portanto, evidente inépcia da inicial.



    Em regra, diante da inviabilidade de extrair com clareza e objetividade os motivos que fundamentam todos os pedidos, seria o caso de determinar emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, em se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade, dispenso a intimação da parte impetrante e passo ao exame dos autos.



    In casu, pelo que se depreende da leitura da exordial, o impetrante se insurge contra decisões judiciais e atos praticados por magistrados vinculados ao TJSP e ao STF. Com efeito, não cabe à essa Suprema Corte, em sede de writ of mandamus, conhecer de impugnação dos atos apontados, porquanto o processamento dos presentes autos esbarra no óbice da competência.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado. O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Anoto, ainda, que a orientação desta Suprema Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisões judiciais, como ocorre no caso sub examine. 



    Assim, mesmo tendo o impetrante apontado como autoridade coatora o STF, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal, de longa data, é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38751 AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/01/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DEMINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2014, DJe 19-08-2014);



    O referido entendimento pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Sob esse enfoque, esta Corte tem posicionamento inequívoco a respeito da impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, nos termos dos seguintes julgados, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 26.10.2018, DJe em 9/11/2018) 



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente